Tribunal: TJMT
Processo: 1035183-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TÉCNICA EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUICIONAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 10 DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 5.917, DE 02 DE MARÇO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme o art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, alterada pela Lei no 5.917/2015, os servidores contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá têm direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e vale-transporte, desde que se enquadrem nas especificações normativas. Essa disposição visa assegurar condições mínimas de trabalho aos servidores temporários, garantindo-lhes direitos básicos trabalhistas. A previsão expressa de tais benefícios para contratos temporários está em conformidade com o princípio da dignidade do trabalho, protegendo os servidores e conferindo-lhes as garantias mínimas para a execução de suas funções no serviço público. A legislação municipal aplicável reflete o compromisso do legislador em assegurar que servidores temporários também recebam tratamento digno e isonômico em relação aos direitos trabalhistas fundamentais. 2- O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, estabelece que servidores temporários têm direito a benefícios trabalhistas, salvo disposição em sentido contrário, especialmente em casos de desvirtuamento do vínculo temporário. Neste caso, a legislação municipal específica garante explicitamente ao servidor temporário o direito ao terço constitucional sobre férias, reforçando o entendimento de que o vínculo temporário, embora transitório, não exclui esses direitos quando há previsão legal. A manutenção do pagamento de férias com adicional de 1/3 constitucional é lógica e coerente, dado que a lei municipal não exclui tais benefícios para contratos temporários, protegendo, assim, o princípio da isonomia entre servidores. 3- A ficha financeira anexada aos autos (id. 241039362) demonstra que o recorrido já recebe o décimo terceiro salário, reforçando a aplicação do art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003. Comprovado o pagamento do décimo terceiro, deve-se igualmente resguardar o direito às férias remuneradas com 1/3 adicional, conforme estabelece a norma. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035183-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JENNYFFERHARA SEABRA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 058.289.761-09 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024